Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. OBJETO. CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE FOMENTADOS POR HOSPITAL PARTICULAR A PACIENTE DO SUS. PACIENTE. ENCAMINHAMENTO À REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ATENDIMENTO INVIABILIZADO. ATENDIMENTO NA REDE PRIVADA. OBRIGAÇÃO FIRMADA JUDICIALMENTE. TRATAMENTO FOMENTADO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL SUBSTANCIAL. ELISÃO. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA (CPC, ART. 373, II). PROVA ESCRITA. PERDURAÇÃO. HIGIDEZ DO DÉBITO. AMBIENTE INJUNTIVO PROPÍCIO À FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. POSTULAÇÃO DO HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO PELOS SERVIÇOS FOMENTADOS. IMPUTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO AO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. AFIRMAÇÃO. MENSURAÇÃO. TABELAMENTO PRATICADO NO AMBIENTE DO SUS PARA REEMBOLSO DE TRATAMENTO DISPENSADO A PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE (STF, RE 666.094, TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.033). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO FIRMADA. ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO. ARGUIÇÕES DE DEFESAS INDIRETAS. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO EM ABSTRATO. PRESENÇA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DO ALMEJADO. DESCENESSIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PREVISÃO AUSENTE. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, não encerrando no ambiente de ação de cobrança movida em face de ente federado, ademais, o exaurimento das vias administrativas condição de procedibilidade da pretensão aviada em sede judicial.
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
3. Qualificada a omissão estatal no fomento do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara cidadão beneficiário do Sistema Único de Saúde - SUS, em situação de urgência, ensejando que, acolhido em hospital particular, nele fora tratado e cuidado em cumprimento, inclusive, de determinação judicial, a instituição particular que fomentara o tratamento, suportando os custos correlatos, deve ser reembolsada pelo equivalente, observado o tarifamento legal, competindo ao ente distrital remanejar as verbas de que dispõe de forma a conferir materialização ao direito subjetivo público à saúde e preservação da vida que assiste ao destinatário da prestação.
4. Tratando do custeio dos serviços afetos ao Sistema Único de Saúde - SUS mas fomentados na rede privada de saúde por impossibilidade material ou técnica do sistema público, a Suprema Corte, ponderando as variáveis que envolvem a prestação do serviço afeto originalmente ao estado mas fomentado pela iniciativa privada, firmara tese no sentido de que, não obstante haja interseção na livre iniciativa, deve ser ponderada a natureza social e o alcance da prestação, e, nessas situações, o reembolso dos custos dos serviços deve ser norteado pela tabela praticada no âmbito do SUS para ressarcimento de serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (STF, RE 666.094, Tema de Repercussão Geral 1.033).
5. Conquanto formulada pretensão de ressarcimento dos custos experimentados por hospital particular no fomento de serviços médico-hospitalares a paciente do SUS por força de imposição judicial e deduzido pedido certo, cujo montante deverá ser apurado segundo a tabela praticada no âmbito do SUS para ressarcimento de serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (STF, RE 666.094, Tema de Repercussão Geral 1.033), deve ser relegada a mensuração da obrigação para a fase liquidatória.
6. Aviando embargos à pretensão injuntiva que lhe fora endereçada, ao ente público, deflagrado o contraditório pleno, está imputado o encargo probatório de infirmar os documentos exibidos e infirmar a obrigação que retratam, notadamente quando providos de prévio reconhecimento de higidez traduzido no fornecimento dos serviços, derivando da ausência de elisão do exibido e/ou do débito consolidado pela fornecedora a rejeição dos embargos que formulara como expressão da cláusula geral que regula a repartição do encargo probatório (CPC, arts. 373, I e II; 700, § 6o, e 702, §1o).
7. O legislador processual não exige, como pressuposto e condição de procedibilidade da pretensão injuntiva, seu aparelhamento com documentos que confiram certeza ao direito almejado, satisfazendo-se com a subsistência de documento escrito que irradie, em juízo de probabilidade, a apreensão da subsistência da obrigação, conferindo o atributo de título injuntivo ao instrumento que permite a apreensão de que ostenta obrigação de pagar, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer passível de ser imputada, reservando ao reputado obrigado, de sua parte, o direito de infirmar a imputação no ambiente dos embargos, que descortina amplo contraditório sobre a matéria objeto da prestação (CPC, art. 700).
8. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelação do Distrito Federal e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Unânime.